Tribunal: STF
Processo: Pet 12554
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido formulado por Novonor S.A. - Em Recuperação Judicial por meio do qual se requer a nulidade de ato praticado no âmbito de procedimento administrativo em tramitação perante o Ministério Público Federal em Curitiba/PR, considerados os efeitos das decisões constantes da Rcl 43.007, em que se declarou a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day.



    No presente feito o requerente aduz o seguinte:



    “13. No bojo do Procedimento Administrativo 1.25.000.001754/2016-28 (retombado e atualmente em trâmite sob o n. 1.25.000.004945/2020-28), instaurado pela Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba/PR em outubro de 2015 para o genérico propósito de “controle das cooperações internacionais do Caso Lava Jato”, a Requerente vem sendo incisivamente requisitada a fornecer elementos informativos cuja imprestabilidade já foi reconhecida. 



    14. A partir desse procedimento, que perdura por mais de 8 anos, o D. MPF, por meio do Ofício nº 6.641/2023-PRPR, requisitou da Requerente informações “acerca de eventuais contas vinculadas ao Grupo Odebrecht mantidas no Principado de Andorra, com o envio da respectiva documentação correlata: i) dos documentos de abertura, procurações e quaisquer outros documentos de abertura, procurações e quaisquer outros documentos existentes relativos à abertura dessas contas; ii) dos extratos dessas contas e de todos os documentos de transferências de valores (swifts), desde a abertura até a presente data ou eventual data de encerramento; iii) de solicitações de transferências (wire transfer)” (doc. 1). 



    15. Nesse mesmo expediente, foi demandado esclarecimento a propósito dos “objetivos a que referidas contas se prestavam e se possuíam relação com as atividades espúrias desempenhadas pela empresa, fornecendo os documentos eventualmente pertinentes” (doc. 1). 



    16. Cabe pontuar neste particular que, em meados de agosto de 2023, o E. STF já havia reconhecido a imprestabilidade de dados extraídos desse sistema em diversos procedimentos criminais e cíveis, de modo que o atendimento ao referido ofício representava (como ainda representa) mitigação, por via oblíqua, da eficácia das r. decisões que vinham sendo proferidas pelo E. STF. 



    17. Noutros termos, a requisição formulada àquele momento já tinha o condão de burlar a eficácia do comando normativo da r. decisão constante da peça 1979 destes autos. 



    18. Após concessão de dilação de prazo e pedido de esclarecimentos formulado pela Requerente (doc. 2), o representante do D. MPF que atua no ofício que deu ensejo à Força Tarefa da Operação Lava Jato reiterou à Novonor a requisição de informações de “contas mantidas pelo Grupo Odebrecht no Principado de Andorra, em especial das contas em nome das off-shores Lodore Foundation e Klienfeld Services, bem como das contas beneficiadas por essas transações provenientes dessas contas, se mantidas em Andorra, e inclusive as contas que teriam sido abertas em Andorra para terceiros por intermédio ou apresentação pelo Grupo Odebrecht” (doc. 3). 



    19. Ciente de que o atendimento a essa requisição viabilizaria a obtenção de dados que são de prévio conhecimento do Parquet em virtude do anterior acesso ao sistema Drousys, a Requerente solicitou novos esclarecimentos ao D. MPF, a fim de aclarar “se a solicitação de informações constante do ofício em pauta está em observância ao conteúdo da decisão do Pretório Excelso, que tornou atualmente imprestáveis os elementos de prova oriundos e derivados dos Sistemas Drousys e MyWebDay” (doc. 4). 



    20. Em resposta, conquanto a r. decisão proferida por Vossa Excelência goze de efeitos erga omnes, o Parquet, em 05.03.2024, expediu à Requerente o ofício nº 1522/2024-PR/PR, no qual lhe deu ciência do r. despacho nº 10590/2024 (doc. 5). 



    21. Neste r. despacho, foi consignado que “os processos que tramitam na esfera administrativa não foram objeto da decisão judicial em tela [proferida nos autos da RCL 43.007, declarando a imprestabilidade das provas do sistema Drousys], seja porque a fundamentação não faz qualquer alusão nesse sentido, seja pelo fato de que no dispositivo existe comando determinando que o exame (contágio da prova e necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais) haverá que ser realizado pelo juízo natural do feito” (grifos no original - doc. 5). 



    22. Por si só, o trecho acima colacionado, extraído do r. despacho nº 10590/2024, evidencia uma aparente tentativa de infirmar a eficácia do comando normativo da r. decisão constante na peça 1979 destes autos, na medida em que esta abrange tanto os feitos judiciais como os administrativos. 



    23. Mais do que isso, a recalcitrância do Parquet em conferir efetividade à r. decisão constante na peça 1979 dos autos desta Reclamação tem como desiderato deslocar do E. STF para a esfera de domínio daquele ofício do D. MPF o âmbito de discussão a propósito da validade dos elementos informativos derivados do sistema Drousys e My Web Day B.



    24. Por meio de questionável argumento jurídico, o Parquet consignou ser o subscritor do r. despacho o juízo natural para aferir a subsunção da requisição por ele mesmo formulada à r. decisão proferida por Vossa Excelência: “no entendimento deste subscritor, levando em consideração a finalidade dos fatos em apuração nos presentes autos, não há coincidência de objetos entre o cumprimento da solicitação de assistência em tela e a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da RCL 43.007/DF” (doc. 5). 



    25. Com esteio nessa leitura da r. decisão constante da peça 1979 dos autos desta Reclamação, seria possível, na realidade, sufragar a totalidade dos efeitos dela emanados, eis que caberia a qualquer representante de órgão investigativo ou judicial avaliar se haveria a incidência do quanto decidido por Vossa Excelência. 



    26. A aposição dessa leitura simboliza que o representante do Parquet federal cria um oxímoro sobre os efeitos erga omnes imposto por Vossa Excelência, para que estes sejam, sob sua perspectiva, efeitos erga omnes aferíveis caso a caso. A um só tempo, buscou evadir-se do cumprimento da r. decisão e alicerçar estratagema jurídico para lastrear sua ilegal decisão de repristinação de elementos já declarados imprestáveis. 



    27. De toda sorte, nesse mesmo r. despacho, o D. MPF consignou causar espécie o questionamento formulado pela Novonor, ressaltando que pende análise de recursos interpostos contra a r. decisão de Vossa Excelência e que esta r. decisão “tem efeitos com relação às provas decorrentes dos sistemas de pagamentos de propinas com relação a terceiros, e não especificamente com a NOVONOR (ODEBRECHT)” (doc. 5). 



    28. Ato contínuo, o r. despacho externa que, caso a Novonor não esclareça se os dados que ela apresentou no bojo do Acordo de Leniência são fidedignos ou não, apresentando-as ao Parquet, a validade do Acordo de Leniência passaria a ser questionada. 



    29. O raciocínio posto no r. despacho busca, assim, constranger a Requerente a convalidar atos jurídicos ilegais praticados por integrantes do Parquet federal e pelo MM. Magistrado que outrora titularizava o I. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR – ameaçando a validade de seu Acordo de Leniência caso o seu desejo não seja atendido – e, por conseguinte, repristinar os elementos já declarados imprestáveis por Vossa Excelência.



    30. Não se pode deixar de notar, portanto, o verdadeiro entrave imposto pelo D. MPF à Novonor, na medida em que aquele alega que o dever de colaborar da Requerente, derivado de seu Acordo de Leniência, deve ensejar transposição ao alcance da r. decisão exarada por Vossa Excelência nestes autos (peça 1979). 



    31. Salutar ressaltar, novamente, que a postura da Requerente em nenhum momento buscou descumprir com a obrigação de colaborar instituída pelo seu Acordo de Leniência, tendo se limitado a conferir a eficácia devida à r. decisão proferida por Vossa Excelência, a qual, como visto, tem sido objeto de interpretações oblíquas destinadas a mitigar seus efeitos.”



    Ao final, requer:



    “32. Diante da afronta à autoridade da r. decisão contida na peça 1979 destes autos, que tem efeito erga omnes, requer seja declarada a nulidade da requisição veiculada pelo D. MPF no ofício nº 1522/2024-PR/PR, exarado a partir do Despacho nº 10590/2024, de modo a sustar todos seus efeitos jurídicos, sem prejuízo da adoção de eventuais outras providências, inclusive disciplinares, que entender pertinente. 



    33. Outrossim, uma vez que a r. decisão que declarou “a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem assim de todos os demais elementos que dele decorrem” aplica-se expressamente a “qualquer âmbito ou grau de jurisdição” (peça 1979), requer seja determinado ao D. MPF, em comando extensível aos demais órgãos de persecução e de apuração de índole cível, penal e administrativa, que se abstenha de exigir a apresentação de informações e dados direta ou indiretamente derivados dos referidos elementos de prova e sistemas informacionais declarados imprestáveis, bem assim de impor qualquer gravame como decorrência do seu não fornecimento pela Requerente, a exemplo de eventual alegação de descumprimento de dever de cooperação estatuído em seu Acordo de Leniência celebrado com as autoridades públicas.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a requerente pretende que os efeitos da decisão emanada deste Supremo Tribunal Federal na Rcl nº 43007 sejam observados no Procedimento Administrativo 1.25.000.001754/2016-28 (retombado e atualmente em trâmite sob o n. 1.25.000.004945/2020-28), perante Ministério Público Federal em Curitiba/PR.



    Nesse sentido, refere que, no mencionado procedimento, “o D. MPF, por meio do Ofício nº 6.641/2023-PRPR, requisitou da Requerente informações”, sendo que “o atendimento ao referido ofício representava (como ainda representa) mitigação, por via oblíqua, da eficácia das r. decisões que vinham sendo proferidas pelo E. STF.” Isso porque o mencionado pedido de informações tem por base “dados que são de prévio conhecimento do Parquet em virtude do anterior acesso ao sistema Drousys”.



    Colho do despacho proferido nos autos do procedimento administrativo em referência (edoc-6) que instrui a exordial o seguinte:



    “1. Trata-se de procedimento administrativo instaurado para acompanhar o pedido ativo de cooperação jurídica internacional FTLJ 76/2016, encaminhado às autoridades do Principado de Andorra, com vistas à adoção de diversas providências relacionadas às contas bancárias mantidas naquele país e vinculadas à ODEBRECHT e a MARCELO ODEBRECHT. 



    Em resposta, informaram as autoridades estrangeiras que deixaram de efetuar bloqueio de valores porque não identificaram naquele país contas diretamente em nome da ODEBRECHT ou de MARCELO ODEBRECHT. 



    Posteriormente à remessa do pedido de cooperação internacional, foram celebrados acordos de leniência com o Grupo Odebrecht e de colaboração com MARCELO ODEBRECHT. Por meio de tais acordos, foi revelada a existência de inúmeras contas mantidas em nome de of shores no exterior e que eram utilizadas pelo Grupo Odebrecht para a realização de pagamentos ilícitos. 



    Por meio do Ofício nº 10812/2020-PRPR/FT (PR-PR-00101208/2020), o Parquet federal solicitou ao Grupo ODEBRECHT informações e documentos acerca das contas mantidas pelo grupo empresarial nos Estados Unidos, nas Bahamas e em Andorra. 



    No documento 15.1, a NOVONOR (antiga ODEBRECHT) apresentou esclarecimentos às solicitações formuladas pelo MPF através do Ofício nº 10812/2020- PRPR/FT e pugnou pela concessão de prazo para o fornecimento da documentação requisitada. Quanto à OSEL Angola DS Odebrecht Serviços no Exterior LTD, a NOVONOR informou que até o presente momento não foram identificadas contas que atendam aos critérios de pesquisas solicitados. 



    Solicitou-se informações complementares à empresa, através do Ofício nº 5743/2022-PRPR. A empresa forneceu informações, por meio de resposta cadastrada no Sistema Único sob o nº PR-PR-00060496/2021, e solicitou a concessão de prazo adicional de 30 (trinta) dias para a apresentação da documentação solicitada. 



    Posteriormente, foi recebido e-mail cadastrado no Sistema Único sob o nº PR- PR-00022716/2022, por meio do qual a NOVONOR solicitou esclarecimentos a respeito das informações requeridas pelo Parquet por meio do Ofício nº 10812/2020-PRPR/FT. 



    Foi determinada a reiteração do Ofício nº 5743/2022-PRPR à empresa leniente no Despacho nº 34982/2022-PRPR, visto que os representantes legais da ODEBRECHT não encaminharam as informações solicitadas por meio do aludido ofício. 



    A empresa NOVONOR encaminhou novas informações e documentação correlata em complemento ao solicitado por meio do Ofício acima referido, cadastrada no Sistema Único sob o nº PR-PR-00049456/2023. 



    Foram requeridas informações complementares à NOVONOR, por meio do Ofício nº 7735/2023-PRPR, notadamente acerca de eventuais contas vinculadas ao Grupo Odebrecht mantidas no Principado de Andorra, com o envio de documentação respectiva. 



    Em resposta, datada de 30/11/2023, a empresa solicitou que fossem "fornecidas mais informações para que se possa delimitar os critérios de busca a fim de possibilitar o efetivo cumprimento do referido ofício" (PR-PR-00129641/2023). 



    Por meio do Ofício nº 10030/2023-PRPR esta Procuradoria da República especificou que as informações solicitadas "referem-se às contas mantidas pelo Grupo Odebrecht no Principado de Andorra, em especial das contas em nome das of -shores Lodore Foundation e Klienfeld Services, bem como das contas beneficiadas por essas transações provenientes dessas contas, se mantidas em Andorra, e inclusive as contas que teriam sido abertas em Andorra para terceiros por intermédio ou apresentação pelo Grupo Odebrecht". 



    Por meio de novo peticionamento, datado de 08/01/2024 (PR-PR- 00001803/2024), a empresa NOVONOR destacou que "a decisão exarada pelo Exmo. Min. Dias Tof oli, no âmbito da Rcl 43007/STF, datada de 06 de setembro de 2023" declarou “em definitivo e com efeito erga omnes”, a imprestabilidade dos elementos constantes do Acordo oriundos dos sistemas Drousys e MyWebDay". 



    Em razão disso, o representante legal da empresa requereu esclarecimentos ao Parquet Federal "se a solicitação de informações constante do ofício em pauta está em observância ao conteúdo da decisão do Pretório Excelso, que tornou atualmente imprestáveis os elementos de prova oriundos e derivados dos Sistemas Drousys e MyWebDay". 



    2. No âmbito da Reclamação nº 43.007, o Ministro Dias Toffoli concedeu a extensão da ordem, em definitivo e com efeitos erga omnes, para declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem assim de todos os demais elementos que dele decorrem, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição. 



    Cumpre reproduzir ainda parte da determinação constante do dispositivo, que se segue ao comando exarado acerca da imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175- 34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, verbis:



    (...)



    Desse modo, pode-se concluir que os processos que tramitam na esfera administrativa não foram objeto da decisão judicial em tela, seja porque a fundamentação não faz qualquer alusão nesse sentido, seja pelo fato de que no dispositivo existe comando determinando que o exame (contágio da prova e necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais) haverá que ser realizado pelo juízo natural do feito. 



    Registre-se que o caso em questão envolve reclamação constitucional ajuizada por Luiz Inácio Lula da Silva, com pedido de tutela provisória de urgência, contra as decisões proferidas pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba, no âmbito da Ação Penal nº 5063130- 17.2016.4.04.7000 e do Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 (peça nº 1, e- STF). 



    Como regra, a eficácia subjetiva da decisão é limitada somente às partes. No entanto, no julgamento da Reclamação nº 43.007, o Ministro Dias Toffoli ampliou os efeitos da decisão, de forma a conceder a extensão da ordem, em definitivo e com efeitos erga omnes, para declarar a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem assim de todos os demais elementos que dele decorrem, em qualquer âmbito ou grau de jurisdição. 



    Neste ponto, convém transcrever o seguinte trecho do dispositivo da decisão monocrática:



    (...)



    3. Verifica-se, no entanto, que o pedido de cooperação em referência, nos termos dos fatos narrados nos autos, não se relaciona, em tese, com o objeto da decisão proferida no âmbito da RCL 43.007/DF, que declarou a " imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, e dos sistemas Drousys e My Web Day B, bem assim de todos os demais elementos que dele decorrem(am), em qualquer âmbito ou grau de jurisdição". 



    Com efeito, o presente Procedimento Administrativo trata-se de "um pedido de cooperação judiciária brasileiro ativo que tem por objeto obter a identificação e a documentação de contas bancárias de titularidade do GRUPO ODEBRECHT mantidas no Banco Privado de Andorra (BPA), no Principado de Andorra . Há indícios suficientes de que valores movimentados a partir dessas contas foram utilizados para a realização de pagamentos de propinas a Pessoas Politicamente Expostas (PEP)". 



    Desse modo, no entendimento deste subscritor, levando em consideração a finalidade dos fatos em apuração nos presentes autos, não há coincidência de objetos entre o cumprimento da solicitação de assistência em tela e a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da RCL 43.007/DF. 



    4. Causa espécie o questionamento da NOVONOR sobre as provas por ela mesma fornecidas. 



    A decisão tomada na multicitada Reclamação - que está sendo objeto de recurso pela PGR, pela ANPR e pelo MP/SP - tem efeitos com relação às provas decorrentes dos sistemas de pagamentos de propinas com relação a terceiros, e não especificamente com a NOVONOR (ODEBRECHT), justamente a fonte pagadora de propina transacionada em escala mundial. 



    As informações oriundas dos sistemas Drousys e My Web Day B foram fornecidas pela própria NOVONOR no âmbito de acordos de leniência e colaborações e supõe-se, que ao assim fazer, a empresa prestou informações fidedignas de seus sistemas informatizados. 



    Neste ponto, ante os questionamentos da própria empresa sobre a validade das provas por ela prestadas em acordos, deverá corroborar se as fontes fornecidas são fidedignas ou se prestou informações inverídicas ao Ministério Público Federal e se pretende deixar de colaborar ou invalidar os acordos. 



    5. Feitas essas considerações a respeito da solicitação encaminhada pela NOVONOR (PR-PR- 00001803/2024), determino o envio de ofício à empresa, com cópia deste despacho, para que cumpra o requerido através do Ofício nº 10030/2023-PRPR no prazo improrrogável de 20 dias.”



    Relembro que a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir do Acordo de Leniência 5020175-34.2017.4.04.7000, celebrado pela Odebrecht, bem assim de todos os demais que dele decorrem, restou placitada em decisão do relator original do feito (Rcl nº 43.007) Ministro Ricardo Lewandowski e chancelada pela Segunda Turma quando da apreciação de pedido de extensão formulado por Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, por mim referida em sucessivas decisões em que aprecio pleitos de extensões autuados como Pet (v.g. Pet 11613; Pet 11431).



    Verifico, a partir do despacho do MPF acima transcrito, que as informações buscadas possuem lastro em dados obtidos nos sistemas Drousys e My Web Day B, tal como se vê do trecho a seguir transcrito:



    “As informações oriundas dos sistemas Drousys e My Web Day B foram fornecidas pela própria NOVONOR no âmbito de acordos de leniência e colaborações e supõe-se, que ao assim fazer, a empresa prestou informações fidedignas de seus sistemas informatizados.“



    Ora, conforme se constatou na decisão acima referida, a imprestabilidade das provas questionadas pelo reclamante originário foi placitada em decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal - transitada em julgado -, em face da comprovada contaminação do material probatório arrecadado pela 13ª Vara Federal de Curitiba. 



    Ressalto, no ponto, trecho da manifestação da Procuradoria-Geral da República nos autos da PET 11.654, que se refere a mais um, dentre dezenas de pedidos de extensão já apreciados por esta Corte Suprema:



    “Após combativos recursos das partes nos processos penais, em especial no Supremo Tribunal Federal, sagrou-se vencedora a tese da imprestabilidade dos sistemas Drousys e My Web Day B, com base nos seguintes argumentos. 



    A) Incompetência ratione loci do Juízo da 13ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR e parcialidade do seu magistrado titular à época, o Juiz Federal Sérgio Moro, com relação ao processo e julgamento das ações penais ali movidas em face de Luiz Inácio Lula da Silva, irregularidades que posteriormente reconheceu-se contaminarem vários atos judiciais até então praticados, inclusive instrutórios, entre os quais a recepção do Acordo de Leniência da Odebrecht como prova de acusação; e, 



    B) Tratativas internacionais realizadas de modo informal e irregular em detrimento de Luiz Inácio Lula da Silva, a fim de subsidiar denúncias contra ele, conforme evidências colhidas por meio dos dados da Operação Spoofing, cuja documentação, inclusive, não foi franqueada à defesa. 



    Transitou em julgado o seguinte leading case: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA, JÁ COLIGIDOS, DENEGADO AO RECLAMANTE. OFENSA DIRETA AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA, DE RESTO, DA SÚMULA VINCULANTE 14. IMPRESTABILIDADE DO ACORDO DE LENIÊNCIA COMO MEIO DE PROVA CONTRA O RECLAMANTE, DIANTE DOS VÍCIOS INSANÁVEIS QUE CONTAMINAM ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DELE RESULTANTES. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE ANULARAM ATOS DECISÓRIOS PROLATADOS PELA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. EVIDENCIADA A ILEGALIDADE MANIFESTA, IMPÕE- SE A CONCESSÃO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I- A concessão da ordem de habeas corpus de ofício encontra abrigo em reiterados precedentes do Supremo Tribunal Federal que autorizam – e até exigem – a implementação dessa medida quando constatado ato flagrantemente ilegal ou abusivo, inclusive no bojo de ações reclamatórias. 



    II - Improcede a alegação de alargamento indevido dos limites objetivos e subjetivos da presente ação, porquanto há mais de 4 anos o reclamante busca, sem sucesso, acesso à íntegra do material que serviu de base às acusações que lhe foram irrogadas, especialmente no tocante ao Acordo de Leniência da Odebrecht, bem como aos documentos a ele relacionados, o que é - e sempre foi - objeto desta reclamação. 



    III - Na hipótese, mostra-se evidente, ademais, a imprestabilidade da prova aqui contestada, quando mais não seja diante do decidido no HC 193.726-ED/PR e HC 164.493-AgR/PR, ambos de relatoria do Ministro Edson Fachin, redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, nos quais foram anulados os atos decisórios proferidos em ações penais ajuizadas contra o reclamante, dentre elas a discutida nos autos desta reclamação. 



    IV- A decisão recorrida minudenciou, em ordem cronológica e de forma pormenorizada, todos os elementos de convicção que levavam à conclusão da imprestabilidade do uso do Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem assim de seus anexos, como prova de acusação contra o reclamante. 



    V- Salta à vista a absoluta plausibilidade do direito invocado, apto a levar à declaração de inviabilidade do uso de tais provas, contaminadas, dentre outros vícios, pela quebra da cadeia de custódia das perícias e por sua manipulação indevida. 



    VI -Presente o risco iminente da instauração de nova persecução penal ou mesmo da imposição de medidas cautelares contra o reclamante, utilizando se, como fundamento, o Acordo de Leniência da Odebrecht e elementos de prova oriundos de tal pacto de cooperação, os quais, reitere-se, sempre foram contestadas nesta ação reclamatória. 



    VII – Continuam inabalados os pressupostos que autorizaram a tutela judicial implementada, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, para declarar a imprestabilidade, quanto ao reclamante, dos elementos de convicção obtidos a partir das referidas provas, no que toca à Ação Penal 5063130- 17.2016.4.04.7000 (caso “Sede do Instituto Lula”), até então, em trâmite na Justiça Federal do Paraná. 



    VIII- Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (...)



    Na linha de outros julgados do Ministro Dias Toffoli resta assentado sobre as consequências: 



    ‘Consoante declinado da decisão embargada, foi reconhecida a imprestabilidade dos referidos elementos probatórios, nos termos em que buscada, cabendo a resolução das questões decorrentes de tal provimento judicial desta Suprema Corte ao juízo competente, perante o qual deverão ser formulados os pleitos que a defesa do embargante entender cabíveis.



    Ressalto, outrossim, que nos feitos, seja de que natureza for, em que houve a utilização destes elementos de prova, o exame a respeito do contágio de outras provas, bem como sobre a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais deverá ser realizado pelo juízo natural do feito, consideradas as balizas aqui fixadas e as peculiaridades do caso concreto.’ 



    Em suma, à luz de tudo quanto arrazoado, opina-se pelo reconhecimento da imprestabilidade de provas extraídas do sistema “Drousys” e obtidas por meio do Acordo e Leniência da ODEBRECHT, em consonância com o entendimento atual desse Supremo Tribunal Federal, limitando-se, em seus efeitos, ao desentranhamento dos autos, para fins de inutilização, sem imediato prejuízo para a persecução penal, cuja continuidade é de se averiguar pelo magistrado singular, se for o caso. Em razão do exposto, o Ministério Público Federal pugna pelo acolhimento parcial da pretensão do requerente.” (grifos meus).



    Nesse diapasão, ressalto que, em nota pública, a Procuradoria-Geral da República esclareceu que as provas que embasavam as ações ajuizadas contra o reclamante original haviam sido obtidas por meio de acordo de leniência fechado com a Odebrecht, com imprestabilidade já declarada pelo Supremo, e por meio de dados retirados de sistemas da empreiteira, com cópias consideradas adulteradas.



    Ainda segundo o Parquet,



    “(...) o referido entendimento guarda coerência com a atuação institucional de defesa do devido processo legal, respeito aos direitos fundamentais dos investigados e da higidez na produção de provas como forma de evitar nulidades.” 



    Essas são as seguras afirmações que não deixam dúvidas de que o Ministério Público Federal, como instituição, prima pela legalidade em todas as suas esferas e deve agir como fiscal da lei.



    Por tais razões, não há como deixar de concluir que os mencionados elementos de convicção derivados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht encontram-se nulos, valendo mencionar que referidos vícios implicam a vedação de utilização em sede administrativa de mencionado material probatório.



    Em face do exposto, defiro o pedido constante destes autos para declarar a nulidade da requisição de informações, pelo MPF, veiculada no Ofício nº 1522/2024-PR/PR, exarado a partir do Despacho nº 10590/2024, no Procedimento Administrativo 1.25.000.001754/2016-28 (retombado e atualmente em trâmite sob o n. 1.25.000.004945/2020-28).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente